Tribunal: TJMT
Processo: 0014461-34.2013.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014461-34.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IVETE SIQUEIRA DOS REIS - CPF: 870.074.011-04 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO ZERO – DISCORDÂNCIA DO LAUDO PERICIAL – INOBSERVÂNCIA DE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/94 – NECESSIDADE DE REANÁLISE – VENCIMENTOS PERCEBIDOS EM ABRIL, MAIO E JUNHO DE 1994 – AUSÊNCIA – INCLUSÃO DOS VENCIMENTOS E INDENIZAÇÕES DO SERVIDOR – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – A fim de se constatar, de forma efetiva, a eventual defasagem salarial do respectivo servidor, é necessário que se efetue perícia contábil individual e específica.

2 – A perícia contábil, ao apurar, e calcular, a eventual defasagem salarial decorrente do período de conversão do Cruzeiro Real para URV, deve se atentar a todas as exigências estabelecidas no artigo 22 da Lei no 8.880/94.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 14461-34.2013.8.11.0003

APELANTE:
IVETE SIQUEIRA DOS REIS

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ivete Siqueira dos Reis
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Rondonópolis, que, nos autos da presente ação de Cumprimento de Sentença de Ação de Cobrança promovida contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou extinta a ação, ante a constatação da liquidação zero.

Não houve condenação em custas ou honorários advocatícios.

A Apelante, em síntese, afirma que, o Magistrado Singular agiu de maneira equivocada, uma vez que reanalisou a matéria, a infringir a coisa julgada, o que não poderia ser efetuado.

Sustenta, também, sua discordância com o laudo pericial realizado, uma vez que não analisou todos os questionamentos suscitados.

Requer, então, a anulação do ato sentencial, no intuito de que o feito retorne à Comarca de origem, para regular prosseguimento.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 104354469, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 111072519, manifesta-se no sentido de que não há interesse público,
in casu
, a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ivete Siqueira dos Reis
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Rondonópolis, que, nos autos da presente ação de Cumprimento de Sentença de Ação de Cobrança promovida contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou extinta a ação, ante a constatação da liquidação zero.

De acordo com o que foi disposto no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a possibilidade de anulação do ato sentencial, para prosseguimento da demanda.

Constata-se, dos autos, que foi proposta Ação de Cobrança, pela Recorrente, no intuito de que fosse determinado o pagamento, pelo Estado de Mato Grosso, dos valores concernentes à defasagem salarial, decorrente da conversão do Cruzeiro em URV.

Foi proferido ato sentencial (ID no 104352987 – fls. 17/29) a julgar parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial, e então, o Estado de Mato Grosso, ora Apelado, interpôs Recurso de Apelação Cível, que, ao ser julgado por este Sodalício (ID no 104352989 – fls. 18/34), foi desprovido.

Em sequência, os autos foram redirecionados ao Juízo
a quo
, e se deu início ao cumprimento, e liquidação da Sentença, mas sobreveio o ato sentencial já relatado, a extinguir a ação.

Pois bem.

Inicialmente, revela-se imperioso destacar, de maneira mais detalhada, as razões que levaram o Magistrado Singular, à extinção da ação (ID no 104354453 – fls. 47/54 e ID no 104354454 – fls. 1/4):

[...]

Com efeito, para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou dois cálculos que apontam a ocorrência de redução salarial em duas ocasiões, sendo a primeira por erro na conversão da moeda e a segunda, por considerar a URV da data do efetivo pagamento.

1o cálculo: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, des/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de 64,80 (artigo 22, I).

[...]

A seguir, o perito constatou que em junho/1994 a servidora recebeu o valor em URV de 64,79, ou seja, inferior ao salário de fevereiro/94 (67,17), o que contraria o §2o, do artigo 22. Em razão disso, concluir que houve uma perda salarial de -3,54%.

[...]

Até aqui, o cálculo encontra-se em consonância com o que determina a Lei no 8.880/94, estando, portanto, justificado a defasagem salarial encontrada pelo expert em -3,54%.

2o cálculo: O perito entendeu que haveria, ainda, uma diferença a ser calculada em relação à conversão da URV, em virtude de que a data do efetivo pagamento dos servidores se dava até o dia 10 do mês seguinte.

Assim, considerando o valor da URV dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94, calculou a diferença relativa ao período do dia 30 (fechamento da folha) ao dia 10 do mês seguinte, chegando a uma suposta desvalorização salarial de 11,98%.

Ocorr que essa interpretação está equivocada, pois somente os servidores cujos vencimentos eram pagos ATÉ o último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento, como é o caso dos servidores do judiciário e legislativo do Estado de Mato Grosso que notadamente recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês, SITUAÇÃO EXEPCIONAL.

Isso porque, como a conversão do salário em URV utiliza com parâmetro o último dia do mês (artigo 22, I), os que recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram defasagem maior entre o dia 20 a 30. Daí o porquê de ser utilizada a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos.

[...]

Logo, a diferença calculada pelo contador relativa ao período de 30 ao dia 10, no percentual de 11,98 é INEXISTENTE.

Ressalta-se que, depois de reconhecer que houve uma recomposição salarial no pagamento do autor nos meses de abr/94, maio/94 e jun/94, o perito calculou que esse ganho foi de 3,50%, que deduzido dos percentuais obtidos nos cálculos acima, concluiu que ainda resta uma perda salarial final de 12,02%, conforme planilha a seguir:

[...]

Nesse contexto, considerando que a diferença de 11,98% é indevida, a reposição havida com à rubrica DIF CONV. MP-182 URV, no percentual de 3,50%, mais a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual no 6.528/94 (8% - fls. 408), supriu por completo a perda salarial obtida no primeiro cálculo de 3,54%, de modo que inexiste valor a ser recebido pelo servidor a título de URV.

[...]

É possível abstrair, então, que o Magistrado Singular,
ao analisar a perícia realizada
, deduziu que não haveria qualquer montante a ser percebido pela Recorrente a título de URV.

No caso, a Recorrente aponta sua discordância do laudo pericial, uma vez que teria restado demonstrada a defasagem salarial existente, bem como, sustenta a ocorrência de violação à coisa julgada.

A fim de elucidar o caso concreto, constata-se que do artigo 22 da Lei 8.880/94, existem quatro questões que devem ser analisadas pelo perito, logicamente de forma individual e específica.

As quatro questões são: apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, caso existente; examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica
Dif. Conv. MP-482 URV
, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração; analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; verificar se as vantagens e indenizações recebidas no período foram abarcados pela defasagem salarial, ou já teriam sido supridos.

De início, é possível verificar que nem todas as questões apontadas foram analisadas. É certo que apenas dois dos pontos foram devidamente registradas na perícia.

Por meio de tabelas, o perito apurou a inexistência da defasagem salarial, bem como, e, por fim, a análise das Leis Estaduais se deu por meio de comentários e tabelas dispostas.

Ocorre que, ao observar atentamente a perícia, não se constata, em qualquer ponto, informações acerca dos vencimentos percebidos pela
Dif. Conv. MP-482 URV
, tampouco as vantagens e indenizações percebidas pela servidora Recorrente, este que seria elemento obrigatório para o cálculo (art. 22, § 4o, da Lei 8.880/64).

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDADO - RECURSO PROVIDO.

1. [...]"A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade." (RE 592912 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012)".

2. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.) e (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)

(N.U 0015452-10.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/1/2022).

Assim, ao deixar de apurar questão essencial para a efetiva constatação de eventual defasagem salarial, é imperiosa a necessidade de reanálise da ficha funcional do Apelante, no intuito de garantir a existência, ou não, da recomposição salarial.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de que seja promovida nova perícia nos autos originários, e que esta se dê em atenção às exigências do artigo 22 da Lei no 8.880/94
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022